Tribunal: TJSP
Processo: 2262390-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "a", do NCPC – Recurso contrário à Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada – Alegada invalidade dos juros moratórios – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício

Ementa:

RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "a", do NCPC – Recurso contrário à Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada – Alegada invalidade dos juros moratórios – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da referida súmula – Agravo interno não provido.